Tribunal: TJPA
Processo: 0809266-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809266-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA

AGRAVADO: THAMINMA FRANCINETE DE LISBOA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C FIXAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. A DECISÃO FOI DETERMINOU QUE O GENITOR/AGRAVANTE PAGUE PENSÃO ALIMENTÍCIA À SUA FILHA NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS SEUS VENCIMENTOS E VANTAGENS, O QUE INCLUI O 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS.

DECISÃO CORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUEM A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: T. P.

ADVOGADO: ADRIELY CRISTINY BARBOSA MACIEL

AGRAVADO: T. F. DE L. C.

ADVOGADO: NICOLLE SELY DE LIMA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por T. P. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da Ação de Alimentos c/c Fixação de Guarda e Regulamentação de Visitas proposta por T F. DE L. C.

A decisão agravada foi a que determinou que o genitor/agravante pague pensão alimentícia à sua filha no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos e vantagens, o que inclui o 13º salário e adicional de férias, excluídos apenas os descontos obrigatórios, mediante desconto direto em folha.

Alega que em momento algum deseja se esquivar de sua função como alimentante ou até mesmo como pai, mas informa que o percentual de 20% (vinte por cento) demonstra ser um tanto exorbitante, já que possui outra família e outros gastos.

Aduz que o gasto total mensal com a alimentada é de 2 (dois) salários-mínimos e meio (R$ 3.231,00), sendo de responsabilidade de cada genitor o valor de R$ 1.615,50 e que o genitor arca por fora com os gastos de saúde da menor junto a UNIMED, tanto de saúde, como odontológico.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.14515365/14515368.

Às ID.15520689 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.17034794 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou que o genitor/agravante pague pensão alimentícia à sua filha no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos e vantagens, o que inclui o 13º salário e adicional de férias, excluídos apenas os descontos obrigatórios, mediante desconto direto em folha.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido quanto aos alimentos, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o Magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

No caso em tela, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifiquem, que a pensão alimentícia deve ser minorada, sob alegação de que não teria condições de arcar com o que fora estipulado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025